Tribunal: TJBA
Processo: 0532725-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532725-79.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JUSTINIANO DOS SANTOS e outros (20)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAPM. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE, INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 11.356/09, SOBRE O SOLDO À GAPM. AUSÊNCIA DE AUMENTO GERAL. INAPLICABILIDADE DE REVISÃO AUTOMÁTICA DA GAP. REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, § 3º, DA LEI Nº 7.990/2001. IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0532725-79.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante
s

JUSTINIANO DOS SANTOS

e outros
e
como
apelado
o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Qu
arta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos d
a certidão de julgamento
.

Salvador, .